Tribunal: TJPA
Processo: 0025509-87.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025509-87.2010.8.14.0301

APELANTE: VETOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: EDITORA GLOBO S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Vetor Comércio e Representações Ltda. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que reconheceu a relação entre as partes como contrato de prestação de serviços e validou cláusulas de estorno. A Embargante alega omissões quanto à análise da vedação ao enriquecimento sem causa, à prova pericial e testemunhal que comprovariam a representação comercial e a abusividade dos estornos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao qualificar a natureza jurídica do contrato e valorar as provas produzidas, ou se a pretensão da Embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito e revaloração probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração restringem-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão enfrentou expressamente o cerne da lide, definindo a relação como prestação de serviços e não representação comercial (Lei nº 4.886/65), o que, por consequência lógica, afasta as teses de abusividade baseadas na legislação inaplicável.

O magistrado não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC) e possui livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) para valorar o conjunto probatório. A discordância da parte com a conclusão adotada pelo julgador não caracteriza omissão.

A pretensão de reexame de provas e teses jurídicas já afastadas deve ser veiculada pela via recursal própria.

Aplica-se ao caso o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese:
"O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia. A divergência quanto à valoração da prova ou à tese jurídica adotada configura inconformismo com o mérito, insuscetível de correção via embargos de declaração."

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

CPC/2015, arts. 371, 479, 1.022 e 1.025.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, DJe 15/06/2016.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025509-87.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: VETOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

EMBARGADA: EDITORA GLOBO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VETOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
contra o Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu a Apelação Cível da ora Embargante.

Em suas razões (ID 29445735), a Embargante alega, em síntese, a ocorrência de diversas omissões no julgado. Sustenta que o Tribunal não apreciou a abusividade dos estornos sob a ótica da vedação ao enriquecimento sem causa e do Código Civil; que ignorou a prova testemunhal e o laudo pericial que comprovariam o
modus operandi
e a natureza de representação comercial; que houve erro de premissa fática ao não reconhecer a condição de varejista/representante; e que não enfrentou adequadamente os dispositivos legais e precedentes do STJ invocados. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

A Embargada, em contrarrazões (ID 30042256), pugna pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que a matéria foi devidamente enfrentada e que a pretensão da Embargante é a mera rediscussão do mérito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Trata-se de aclaratório oposto contra acórdão que negou provimento a agravo interno.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É inescondível o intuito de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

O que se observa é inconformismo da embargante com a decisão colegiada, que enfrentou de maneira clara e suficiente as questões suscitadas, fundamentando o entendimento com base na jurisprudência consolidada.

A via dos embargos de declaração é restrita, destinada a corrigir defeitos intrínsecos do julgado, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. Não se constitui, portanto, em meio idôneo para a rediscussão de matérias já decididas ou para a manifestação de inconformismo com o resultado desfavorável.

No caso em tela, o Acórdão recorrido foi claro e fundamentado ao definir a controvérsia.

O cerne da decisão repousa na qualificação jurídica da relação contratual entabulada entre as partes.

Este Relator, acompanhado pela Turma, concluiu expressamente que:

A relação havida entre as partes possui natureza de
prestação de serviços
e não de representação comercial autônoma, afastando-se, por conseguinte, a aplicação da Lei nº 4.886/1965.

A
cláusula de estorno
foi expressamente prevista e aceita contratualmente, sendo considerada válida e não abusiva dentro do contexto da relação empresarial de prestação de serviços firmada, ratificando o entendimento de primeiro grau.

A alegação de que houve "omissão" quanto à análise da abusividade dos estornos ou quanto à prova pericial e testemunhal não se sustenta.

Todavia, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a se ater a todas as provas produzidas, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

A aplicação do
livre convencimento motivado
(art. 371 do CPC) permitiu a este Colegiado concluir que, a despeito do laudo pericial contábil (que, conforme art. 479 do CPC, não vincula o juízo), o conjunto probatório, mormente a prova documental e a própria natureza da subordinação e fiscalização exercidas, apontava para um contrato de prestação de serviços. Uma vez definida a natureza jurídica do contrato (premissa maior), caem por terra as teses acessórias baseadas na legislação de representação comercial ou na suposta ilegalidade dos estornos que decorreriam daquela legislação específica.

O que se percebe, nitidamente, é que a Embargante pretende fazer prevalecer a sua interpretação das provas (especialmente a pericial e testemunhal) e a sua tese jurídica sobre a que foi adotada pela Turma Julgadora. Contudo, a discordância com a valoração da prova ou com a tese jurídica adotada não configura omissão, mas sim inconformismo, o qual deve ser veiculado pela via recursal adequada, e não por meio de Embargos de Declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC consagrou o denominado
prequestionamento ficto
, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026